Tribunal: STF
Processo: MS 20752
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA, OS SRS. MINISTRO DA REFORMA AGRARIA E PROCURADOR-GERAL DO
INSTITUTO JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS.
ILEGITIMAÇÃO PASSIVA DOS DOIS ÚLTIMOS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM
TESE. 'WRIT' DE QUE NÃO SE CONHECE.
SE RESULTA DOS ATOS QUE O MINISTRO DA REFORMA AGRARIA E O
PROCURADOR-GERAL DO INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA NÃO TEM
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, POR NÃO PODEREM SER CONSIDERADOS AUTORIDADES
COATORAS, JA QUE NENHUM ATO PRATICARAM QUE SE POSSA TER COMO FERINDO
DIREITO DO IMPETRANTE E, QUANTO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA NÃO
SENDO CABIVEL O MANDADO DE SEGURANÇA, EIS QUE ESTE VISA A ATACAR LEI
EM TESE, NÃO E DE SE CONHECER DO 'MANDAMUS'.